Tribunal: TJBA
Processo: 0001060-23.2011.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001060-23.2011.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
JACQUES SADI GUMES DE ALCANTARA

APELADO: MARIA DO CARMO MENDES SOUZA

Advogado(s)
:
ELCIO NUNES DOURADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇAO. AÇAO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. ADICIONAIS ATIVIDADE E REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o julgamento com alicerce na prova documental acostada ao caderno processual. Compete ao magistrado valorar se há ou não necessidade de produção de provas complementares dentro do contexto fático e jurídico apresentado. Logo, se o arcabouço probatório existente nos autos é suficiente para análise do mérito, não há violação à ampla defesa e ao contraditório, mas estrita observância os princípios da duração razoável do processo e da adaptabilidade do procedimento.

2.
A Lei Federal n° 11.738/08 estabeleceu o piso salarial do magistério nacional, bem como medidas para a sua efetivação.

3.
Na ADI n° 4.167, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos artigos da Lei Federal nº 11.738/2008, fixando o entendimento de que o piso salarial tem como base o vencimento e não a remuneração global. Modulação dos efeitos da decisão, fixou-se a eficácia da lei federal a partir do dia 27 de abril de 2011, data do julgamento do mérito da ADI.

4.
Assim, o ente municipal tem o dever legal de proceder aos ajustes devidos nos vencimentos dos professores da rede pública de ensino, observando o piso salarial nacional, conforme regra constitucional.

5.
Não se desincumbido o Município do seu ônus probatório, qual seja comprovar o pagamento ao professor recorrido do piso salarial do magistério nacional ou, ainda, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, imperioso o reconhecimento do direito vindicado na exordial.

6.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0001060-23.2011.8.05.0223, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA
e como apelado
MARIA DO CARMO MENDES SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, em de de 2022.

PRESIDENTE

DES. GEDER L. ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA